Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808703-75.2023.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON CRUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 §2º-A, I C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCOBRIR LETRA DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808703-75.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEIVISON CRUZ SILVA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Deivison Cruz Silva
, (d.n. 12.08.1996), contra a r. sentença prolatada dia 26.07.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena de

7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa pelos crimes de tentativa de roubo qualificado e
adulteração de sinal identificador de veículo
, nos termos do
art. 157 §2º - A- I art. 14, II e art. 311, respectivamente, c/c art. 69 (concurso material) todos do Código Penal
.

A denúncia foi oferecida dia 29.05.2023 (id 16513754) e devidamente recebida pelo Juízo competente no dia seguinte (id 16513763). Tramitou regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito e o condenou à pena descrita acima (Id 16513819).

Insatisfeito, interpôs o presente Apelo com arrimo no art. 593, I, do CPP, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob a alegação de que não houve adulteração de sinal do veículo.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (Id 16513853).

Os autos vieram-me conclusos dia 16.10.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 26.10.2023, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos da apelação (id 16673313).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da absolvição - ausência de adulteração de sinal de veículo

A defesa entende que a sentença merece reforma sob a alegação de que o tipo penal previsto no art. 311, do CP tem como núcleo as condutas de adulterar, remarcar ou suprimir. Entretanto, a denúncia afirma que a motocicleta “estava com a placa adulterada, encontrando-se a letra A suprimida com um envelope de remédio”.

Alega que no caso em questão, a letra A da placa da motocicleta não foi suprimida, remarcada ou adulterada, mas sim encoberta, configurando, portanto, conduta não tipificada em lei.

O tipo penal do art. 311 do CP não pune ocultar, encobrir ou esconder sinal identificador, mas apenas as condutas de adulterar (mudar, alterar, modificar), remarcar (marcar de novo) ou suprimir (retirar, excluir).

Diante do exposto acima, requer seja absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, do CP.

Adianto que tal assertiva não merece acolhida.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 02 de maio de 2023, por volta das 13h30min, na Avenida Tamandaré, Bairro da Cidade Velha, o denunciado, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, revólver, calibre 32, municiada, rendeu a vítima e exigiu a entrega de duas pulseiras de ouro, entretanto, não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, a vítima caminhava pela referida localidade quando o denunciado, pilotando uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QEA-5880, abordou-a e anunciou o roubo, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar que transitava em viatura pelas proximidades interveio antes da subtração e prendeu o denunciado em flagrante delito. Os policiais também constataram que a motocicleta utilizada pelo denunciado estava com a placa adulterada, encontrando-se a letra A suprimida com um envelope de remédio.

Pois bem, quando o legislador estabeleceu no art. 311 do Código Penal que é crime “
adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente
”, com certeza não se prendeu ao sentido semântico em si das palavras (adulterar, remarcar, suprimir), pelo contrário, deixou bem claro que qualquer atitude / conduta capaz de dificultar ou até mesmo impossibilitar a identificação de um veículo é crime, visando proteger o bem jurídico tutelado pelo Estado: a fé pública e o Poder de Polícia do Estado.

Além disso, recorrendo aos conceitos gramaticais, suprimir não é só “retirar ou excluir” como afirma a defesa. Dependendo de sua função sintática, pode assumir a função de verbo transitivo direto que significa fazer alguma coisa com o propósito de acabar com; eliminar; provocar algo; ordenar algo; matar; anular. Como verbo bitransitivo pode significar retirar (um pedaço) do total; cortar. E, por fim, como verbo transitivo direto e bitransitivo também significa
ocasionar o desaparecimento de; ocultar
. (fonte https://www.dicio.com.br/suprimir/)

Assim, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o assunto, a ação de suprimir encontra-se perfeitamente inserida na ação de adulterar, concluindo-se que a conduta do APELANTE é típica, nos termos do art. 311 do Código Penal. Neste sentido são os julgados colacionados abaixo, vejamos:

(STJ - REsp: 2067385, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 26/05/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ISOLANTE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. 2. A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante, modificou o número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido dispositivo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 860012 MG 2016/0051917-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DOS RÉUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA COBRIR, OCULTAR, MODIFICAR NÚMERO NA PLACA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. DEPOIMENTOS ROBUSTOS E COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PAUTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 312, DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE FRANCISCO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE YVEN DA SILVA GONÇALVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0240574-07.2021.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 25/07/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA (ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, ART. 311, CAPUT, ART. 330 E ART. 329, CAPUT, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO COMUM AOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PROVA ORAL CONSTITUÍDA E CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE FLAGRARAM A AÇÃO DOS AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGENTES QUE ADULTERAM E COBRIRAM PLACAS DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME. RELATO DOS POLICIAIS MILITARES. DESOBEDIÊNCIA. AGENTES QUE DESOBEDERECERAM ORDEM DE PARADA PROFERIDA PELOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE RESISTÊNCIA. RÉU QUE SE RESISTIU À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, COM VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APELO DE OTÁVIO. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PROVIDÊNCIA DESCABIDA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 1. RÉU OTÁVIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS DEMAIS COMPARSAS ATÉ O LOCAL DO CRIME, E AUXILIOU NA FUGA. 2. RÉU MARCELO. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA SUBTRAÇÃO. HONORÁRIOS. VIABILIDADE. VERBA DEVIDA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO DO RÉU OTÁVIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DIEGO E MARCELO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SC - APR: 50331117320228240033, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2023, Primeira Câmara Criminal)

Destaque-se ainda que a Lei
14.562
, de 26.04.2023 trouxe significativas alterações ao tipo penal, incluindo o inciso III, que aquele que tem a posse do veículo com qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar alterado ou remarcado, também será responsabilizado penalmente.

Deste modo, de acordo com o §2º do art. 311, do CP “
Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: [...] III - aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”.

Nos termos do art.
115
do Código de Trânsito Brasileiro (complementado pela Resolução nº 45 do CONTRAN) o veículo é identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran. Portanto, as placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo APELANTE, consistente em encobrir a letra A da placa da motocicleta com uma caixa de remédio (id 16513684, fl. 21), configura sim o delito tipificado no art.
311
do
Código Penal
.

Tal fato foi atestado pela vítima e pelos testemunhos dos policiais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os depoimentos testemunhais são robustos, firmes e coerentes entre si, tendo sido inclusive mencionado qual letra que estava adulterada na ocasião da apreensão (letra A), não havendo que se falar em fragilidade desta prova, vez que não foi comprovado nos autos nenhuma intenção abusiva por parte das testemunhas.

Tais momentos ficaram devidamente consignados nos autos, conforme trechos extraídos da sentença recorrida:

O denunciado
DEIVISON CRUZ SILVA
confessou a prática do crime, esclarecendo que havia fugido da colônia agrícola, quando decidiu cometer o delito. A vítima foi identificada e prestou seu depoimento em juízo, dando detalhes de como o crime ocorreu e corroborando a versão que foi apresentada pelo próprio réu.

Confirmando o depoimento prestado pela vítima, a testemunha
Daniel Matheus Cruz Guimarães
,
policial militar
responsável pela prisão do denunciado, declarou que estava em rondas pela Av. Almirante Tamandaré quando se depararam com o assalto em andamento, pelo que desembarcaram e deram voz de prisão ao autor do assalto, que não reagiu e se jogou ao chão. Afirmou que durante a busca pessoal encontram uma arma de fogo em poder do denunciado, esclarecendo que, quando viram a cena, o denunciado estava tentando tirar as pulseiras da vítima, entretanto, esta mencionou que, ao ser abordado, o autor usava uma arma de fogo, que em seguida guardou para conseguir tirar seus bens. Confirmou que o denunciado estava usando uma moto biz, que estava com parte da numeração encoberta. Por fim, afirmou que não conhecia o denunciado nem a vítima.

O denunciado
DEIVISON CRUZ SILVA, por sua vez,
confessou a prática do crime, justificando que estava cumprindo pena no regime semiaberto tinha sido beneficiado com uma saída temporária, quando fugiu da Colônia Penal, e teve dificuldade para trabalhar, passando a enfrentar problemas financeiros, que motivaram o crime. Disse que a arma usada foi emprestada de um rapaz do bairro onde mora e que nem tocou na vítima, apenas pediu as pulseiras. Afirmou que a moto também foi emprestada por um outro rapaz, apenas para comprar um negócio.
Confirmou ter encoberto a placa da moto.
Grifei

Sendo assim, considerando a prova dos autos, o pleito defensivo não merece guarida, uma vez que a adulteração era perceptível
ictu oculi
e está devidamente comprovada nos autos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024